Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE). AUTORIZAÇÃO DE USO PARA COMBATE AO CANCER PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. .
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Demonstrados os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
3. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura.
4. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento, indicado pela médica assistente.
5. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
6. RECURSO DA RÉ JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO. JULGADO PERJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.